Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-04.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-04.2021.8.14.0045

APELANTE: CRISTIANE DENARDIN

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Cristiane Denardin contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em Ação de Cobrança contra o Estado do Pará. A autora buscava o reconhecimento da nulidade de contrato administrativo temporário para exercício de cargo de enfermeira, com o consequente pagamento de verbas típicas da relação celetista, especialmente o FGTS. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendimento mantido em decisão monocrática da instância recursal, com fundamento na validade do contrato firmado com base na Lei Estadual nº 5.389/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da agravante, nos termos da Lei Estadual nº 5.389/1987, configura nulidade por violação ao art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, sendo a contratação válida, há direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação temporária de servidores públicos é admitida como exceção à regra do concurso público, desde que observe os requisitos legais, conforme prevê o art. 37, IX, da Constituição Federal, e no caso do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.389/1987, que fixa o prazo máximo de 24 meses.

4.A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a validade de contratos administrativos temporários firmados dentro dos limites legais, afastando o reconhecimento de nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS, conforme precedentes reiterados da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Público.

5.O precedente do STF no RE 596.478 (Tema 191) fixa o entendimento de que o pagamento de FGTS só é devido nos casos em que o contrato temporário é declarado nulo por ausência dos requisitos legais, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que o contrato foi firmado de 31/03/2017 a 30/03/2019, dentro do prazo legal e sem vícios.

6.O pedido de sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 não é aplicável ao caso concreto, pois o incidente trata de contratos que excederam o prazo legal, enquanto o vínculo da agravante respeitou o limite temporal da legislação estadual.

7.Ausentes novos argumentos ou elementos fáticos relevantes, mantém-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O contrato administrativo temporário firmado com fundamento na Lei Estadual nº 5.389/1987 é válido quando observado o prazo legal e a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.O direito ao FGTS é devido apenas em hipóteses de nulidade do vínculo contratual, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 191 do STF.

3.Não se aplica o sobrestamento por IRDR quando a situação fática do contrato em análise diverge da hipótese jurídica discutida no incidente.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.389/1987.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191), Plenário, j. 16.06.2010; TJPA, Ap Cív nº 2018.01342154-67, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.04.2018; TJPA, Ap Cív nº 2017.00875954-73, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2017; TJPA, AgInt nº 2017.01039580-15, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTIANE DENARDIN
em face da decisão monocrática de
Id. 23513083
proferida por este Relator, a qual julgou improcedente o apelo nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por Cristiane Denardin contra o Estado do Pará, objetivando o reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo temporário firmado com a Administração Pública, sob a alegação de ausência dos pressupostos constitucionais exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e, consequentemente, o reconhecimento do direito às verbas rescisórias típicas de relação celetista, notadamente os depósitos fundiários (FGTS).

O juízo de primeira instância, com fundamento na legislação estadual vigente, concluiu pela legalidade do contrato celebrado, o qual observou o prazo legal e o caráter excepcional da contratação, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A autora interpôs apelação. Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Vigorando o contrato de trabalho entabulado entre as partes tão somente pelo período compreendido entre 31/03/2017 e 30/03/2019, ou seja, dentro do prazo previsto na Lei Estadual nº 5.389/1987, não há o que se falar em nulidade do contrato administrativo, sendo indevida a cobrança de FGTS.

2. Sentença que se mostra adequada ao entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, no qual restou reconhecido direito ao FGTS apenas para os contratos nulos. Precedentes TJPA.

3. Apelo conhecido e improvido.

Inconformado, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a que a contratação para o cargo de enfermeira, cuja natureza é permanente e essencial ao funcionamento regular da Administração, não se enquadra na hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Assevera que a contratação não foi precedida de demonstração de excepcionalidade e que, portanto, reveste-se de nulidade, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destacando, inclusive, o RE 658.026/MG em regime de repercussão geral. Sustenta que a contratação violou o princípio do concurso público, por se tratar de função típica de cargo efetivo.

A recorrente invoca, ainda, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, postulando o sobrestamento do feito até o deslinde do referido incidente, dada a identidade temática com a controvérsia ora discutida.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática que negou provimento à apelação, alternativamente, pugna pela submissão do agravo interno à apreciação do órgão colegiado competente para fins de provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade do contrato administrativo e a condenação do Estado ao pagamento das verbas rescisórias devidas.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 25043485).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, a
controvérsia central reside em determinar se a agravante faz jus ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em razão do vínculo temporário mantido com o Estado do Pará no período de 31/03/2017 a 30/03/2019.

Inicialmente, conforme destacado na decisão recorrida,
a Constituição Federal, em seu art. 37, II, consagra a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Contudo, o inciso IX do mesmo artigo estabelece uma exceção, permitindo a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.389/1987 regulamenta o regime dos servidores temporários, autorizando a contratação pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Nesse mesmo sentido, está Corte tem reiteradamente consolidado seu entendimento, conforme se extrai dos precedentes que se seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04(quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal
. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias
.
6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.
7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, publicado em 2018-04-06)

......................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.

1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext.nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. (...)
A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848
/ RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916),
apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

(...) 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17).

No caso dos autos, o vínculo da agravante com a Administração Pública perdurou de 31/03/2017 a 30/03/2019, ou seja, pelo período exato de 2 (dois) anos, não extrapolando o limite temporal previsto na legislação de regência. Não há nos autos qualquer prova de prorrogações sucessivas ou de irregularidades formais que maculem o contrato. Assim, o vínculo estabelecido entre as partes se deu dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em nulidade da contratação administrativa firmada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 191), em regime de repercussão geral, é clara ao assentar que o direito ao FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é aplicável aos servidores cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo. A
ratio decidendi
do precedente vinculante pressupõe a existência de um vício insanável na contratação, o que não se verifica no presente caso, onde o contrato é reputado válido.

Portanto, sendo o contrato válido, não incide a hipótese que autoriza o pagamento da verba fundiária. A decisão monocrática atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, o pleito não prospera. A tese vinculante fixada no referido incidente destina-se a uniformizar o entendimento sobre os efeitos da nulidade de contratos temporários que excederam o prazo legal estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 7/1991. No caso em tela, a situação fática é diametralmente oposta, pois o contrato da agravante teve seu termo final dentro do prazo legal de dois anos, sem qualquer prorrogação.

Desse modo, a controvérsia dos autos não se amolda à questão jurídica decidida no IRDR, sendo inaplicável a sua tese e, por consequência, descabido o pedido de suspensão.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática recorrida se apresenta escorreita, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025